Tribunal: TJES
Processo: 5002819-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002819-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYSSON PEREIRA TERCI OLIVEIRA
RECORRIDO: ELIEZER RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002819-07.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MAYSSON PEREIRA TERCI OLIVEIRA.

RECORRIDO:
ELIEZER RIBEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CLIENTE ACUSA ADVOGADO DE RECEBER SUBORNO DA EMPRESA CONTRA A QUAL HAVIA AJUIZADO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por MAYSSON PEREIRA TERCI OLIVEIRA em face de ELIEZER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Em síntese, a parte autora
sustenta que

no dia 25/04/2018 foi contratado pelo requerido para a prestação de serviços advocatícios no processo trabalhista de nº 0000801.22.2016.5.17.0012, ajuizado em face da empresa BRASIGRAN BRASILEIRA DE GRANITOS LTDA. Afirma que após iniciar sua atuação nos autos do processo trabalhista passou a receber áudios, e-mails e mensagens do requerido com intimidações e acusações de ter recebido suborno da empresa na ação trabalhista prejudicando a saúde mental e psicológica do requerente. Em síntese, o autor requer que a parte ré seja condenada a pagar indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Dispositivo
:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4136840, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a existência de dano moral, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De antemão, cabe notar que o presente recurso trata-se de discussão do pleito indenizatório moral, ante a alegação do recorrente, advogado, que se sentiu lesado em razão do recorrido ter enviado mensagens e áudios com diversas acusações.

Com efeito, a partir do advento da Constituição Federal de 1988, ficou consignado o direito à indenização por dano moral, decorrente da violação à honra ou à imagem da pessoa, (art. 5º, incisos V e X), sendo que, quando relacionado à primeira hipótese, atinge seu patrimônio de valores exclusivamente ideais.

Em análise ao conjunto probatório, entendo que estão caracterizados os elementos lastreadores da reparação civil, por ter o recorrido imputado ao recorrente prática antiética em sua profissão, bem como o crime de patrocínio infiel, já que alega que o advogado teria recebido suborno da outra parte na ação trabalhista.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização, no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)